Tribunal: TCU
Processo: 001.021/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4355/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.021/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiane Barbosa Goncalves Piazera (XXX.159.590-XX); Dilon Antonio Schmitt (XXX.798.390-XX); Eduarda de Oliveira Fin (XXX.963.800-XX); Fabiane Rosa da Cruz (XXX.076.760-XX); Fernanda Silva dos Santos (XXX.881.000-XX); Francesco Souza Marques (XXX.448.100-XX); Janice Silva da Rosa (XXX.253.760-XX); Jean Nunes Laner (XXX.499.890-XX); Jessica Tibola Dias (XXX.145.250-XX); Rosangela Velasques Guimaraes Arruda (XXX.449.200-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.